Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-09.2017.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Cálculo com base no salário mínimo – Recursos especial e extraordinário interpostos pelos autores – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 565.714, Tema no 25 da repercussão geral – Análise da

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Cálculo com base no salário mínimo – Recursos especial e extraordinário interpostos pelos autores – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 565.714, Tema no 25 da repercussão geral – Análise da aplicação do precedente à hipótese dos autos já realizada – Manutenção do acórdão.